Tribunal: TJES
Processo: 5005014-96.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005014-96.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SALVADOR FRANCISCO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FRAUDE.

(1) TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE CONSTATOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A PARTIR DE ABRIL DE 2021 E AO PROCURAR A ORIGEM DAS DEDUÇÕES JUNTO AO INSS, DESCOBRIU QUE ERAM REFERENTES À CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM O BANCO RÉU. ADUZ QUE NUNCA CONTRATOU EMPRÉSTIMO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESTE MODO, POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(1.1) TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. (3) ANTÍTESE.
EM SEDE PRELIMINAR SUSCITA O BANCO RÉU, INCOMPETÊNCIA DO JEC EM RAZÃO DA MATÉRIA E DECADÊNCIA DE PRAZO DO DIREITO DE RECLAMAR PELA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE O AUTOR PROCUROU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E ANUIU COM CELEBRAÇÃO DO MESMO. DESSE MODO, RELATA QUE DEPOSITOU EM CONTA DE TITULARIDADE DO RECORRIDO A QUANTIA DE R$ 1.976,27. SUBSIDIARIAMENTE, DEFENDE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade de débito em relação ao contrato objeto dos autos (id. 9414278), obrigando-se o requerido a promover a baixa do contrato objeto dos autos no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de se abster de promover descontos, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; B)
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 184,56 (cento e oitenta e quatro e cinquenta e seis reais), acrescida de juros de mora a partir da data de cada desconto (relação extracontratual) e correção monetária, também, a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ). C)
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$3.084,13 (três mil e oitenta e quatro reais e treze centavos), acrescido de juros de mora a contar de 22.04.2021 (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). D)
DEFERIR
a medida liminar postulada para obrigar o requerido a promover a baixa do contrato objeto dos autos no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de se abster de promover descontos, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independente do trânsito em julgado.”
(5) RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE VENTILA OS MESMO ARGUMENTOS CONSTANTES DA CONTESTAÇÃO, QUAIS SEJAM, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA; PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA DO PRAZO DO DIREITO DE RECLAMAR PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE A PARTE AUTORA AGE DE MÁ-FÉ, POIS CONTRAIU O EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO RECORRENTE. DEFENDE QUE A OPERAÇÃO EM QUESTÃO FOI DEVIDAMENTE FORMALIZADA, LIVRE DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES, VISTO QUE ACOSTOU AOS AUTOS TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE DEMONSTRAM O ALEGADO, OU SEJA, UM NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO. ADEMAIS, SUBSIDIARIAMENTE, ARGUI AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO, NA JUSTIFICATIVA DE QUE TODOS OS PASSOS NA CONCESSÃO DO CRÉDITO OCORRERAM NORMALMENTE, SEM QUALQUER MÁCULA.
(6) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (7) DAS PRELIMINARES
. (7.1) REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, HAJA VISTA QUE DÁ ANÁLISE DOS AUTOS SE TORNA CRISTALINA A FRAUDE OCORRIDA EM NOME DO CONSUMIDOR, PELO QUE SE TORNA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA. (7.2) AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA CADUCIDADE DE RECLAMAR SOBRE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POIS AS PRESTAÇÕES DO SUPOSTO CONTRATO ASSINADO SÃO DE TRATO SUCESSIVO. A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REJEITADA A PRELIMINAR.
(8) MÉRITO.
O RECORRENTE ANEXOU CÓPIA DO SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO (ID 1901918), OCASIÃO QUE DE UMA SIMPLES ANÁLISE É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A ASSINATURA DA PARTE AUTORA DIVERGE TOTALMENTE FRENTE AOS SEUS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. RECORRIDO/AUTOR QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO CONSUMIDOR OS ENCARGOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS, DIGNOS DE SEREM INDENIZADOS. DANO MORAL PRESENTE, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DO CONSUMIDOR (APOSENTADORIA). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
(8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(10)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS),
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.